Tribunal: TCU
Processo: 017.312/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7735/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.312/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Guedes Ribeiro (XXX.134.758-XX); Caroline Medeiros Santos (XXX.364.464-XX); Elen Priscila Garcia Assuncao de Castro (XXX.708.112-XX); Helayne Maria da Silva Medeiros (XXX.895.204-XX); Jamille Santos de Carvalho (XXX.013.995-XX); Josuela Fonte de Oliveira (XXX.004.975-XX); Mariana Costa de Carvalho Andrade (XXX.325.934-XX); Patricia Costa de Oliviera (XXX.146.844-XX); Raquel Siqueira Antunes Pereira (XXX.215.007-XX); Thaline Brito Aguiar Portela Ribas (XXX.374.513-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.